Tribunal: TJPA
Processo: 0005847-79.2020.8.14.0013
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005847-79.2020.8.14.0013

APELANTE: LALESKA PEREIRA DO NASCIMENTO, FRANCISCO WALDINEY RIBEIRO DE ALMEIDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33 DA LEI N° 11.343/2006 E ART. 333 DO CPB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPROVIMENTO. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. PENA. REQUERIDO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE EM RELAÇÃO AO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 42 DA LEI Nº 11.343/06. PREPONDERÂNCIA DA QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. PARCIAL PROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO AO CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4º DA LEI ANTITÓXICOS, EM ERLAÇÃO AO RÉU FRANCISCO WALDINEY, EM SEU PATAMAR MÁXIMO. TESE RECHAÇADA. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA REFERIDA MINORANTE À RÉ LALESKA NASCIMENTO. MAUS ANTECEDENTES. PLEITO DE DETRAÇÃO E/OU MODIFICAÇÃO DA FORMA DE CUMPRIMENTO DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO FIXADAS NA SENTENÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DE FRANCISCO WALDINEY RIBEIRO DE ALMEIDA CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DE LALESKA PEREIRA DO NASCIMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Descabe falar em insuficiência de provas, pois o conjunto probatório contido nos autos apresenta-se suficiente para imputar aos apelantes a autoria do crime em tela, eis que os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante retratam, sem nenhuma dúvida, a sua conduta, caracterizada pelo comércio de entorpecentes. Em se tratando de policiais que agem em defesa da coletividade, os seus testemunhos são relevantes e de indubitável credibilidade.

2. Incabível a redução da pena dos apelantes em relação ao crime do tráfico de entorpecentes, pois a natureza e a quantidade da droga objeto de mercância foram devidamente sopesadas, nos termos do art. 42 da Lei n.º 11.343/2006. Em relação ao
quantum
utilizado, é sabido que não existe um critério matemático, devendo o magistrado sentenciante, dentro da discricionariedade juridicamente vinculada, atentar para as singularidades do caso concreto.

3. Em relação à pena do crime de corrupção ativa, cometido por Laleska Pereira do Nascimento, o juiz não apresentou idônea justificativa para as circunstâncias judiciais, valendo-se, inclusive, da mesma dosimetria feita ao crime de tráfico, o que, a meu ver, fere o princípio da individualização da pena, eis que se trata de delitos de espécies completamente diferentes. Desta feita, imperiosa a redução da pena-base fixada à ré, no tocante ao crime do art. 333 do CPP, mas não ao seu patamar mínimo, dada a persistência de circunstâncias desfavoráveis.

4. Pena total da ré Laleska Nascimento modificada para o
quantum
de 10 (dez) anos de reclusão, com o pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

5. O art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006 dispõe que a mitigação da reprimenda pode variar de 1/6 a 2/3, observadas as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal. A jurisprudência também preconiza que a quantidade da substância ou do produto devem ser analisadas para a valoração de tal redutor. Assim sendo, merece especial relevo a quantidade da substância entorpecente (mais de 900 gramas de cocaína); pelo que se tem correta a redução da pena do réu Francisco Waldiney na fração de 1/3 (um terço).

6. Quanto à apelante Laleska Pereira do Nascimento, ela não faz jus à tal causa de diminuição, pois é possível observar, pela análise dos autos que a apelante não é primária, possuindo sentença penal condenatória transitada em julgado, de modo que não preenche os requisitos do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06.

7. Impossível a pleiteada substituição por penas restritivas de direitos, em obediência ao art. 44, inciso I do CPB, eis que a pena restou superior a 04 (quatro) anos.

8. É do Juízo da Execução a competência para realizar a detração, bem como, determinar a forma de cumprimento das penas restritivas de direitos fixadas pelo magistrado sentenciante, bem como, modificá-las, de maneira motivada, e apenas se for o caso, de acordo com as condições subjetivas do réu, a teor do que dispõem os arts. 66, inciso V, e 149, inciso III, da Lei de Execuções Penais.

9. RECURSO DE FRANCISCO WALDINEY RIBEIRO DE ALMEIDA CONHECIDO E IMPROVIDO, bem como, RECURSO DE LALESKA PEREIRA DO NASCIMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de FRANCISCO WALDINEY RIBEIRO DE ALMEIDA
, bem como,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de
LALESKA PEREIRA DO NASCIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de videoconferência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos seis dias do mês de dezembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por FRANCISCO WALDINEY RIBEIRO DE ALMEIDA e LALESKA PEREIRA DO NASCIMENTO, em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA, que condenou Francisco Waldiney à pena de
04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, e ao pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa
, pela prática do crime capitulado no
art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06
; bem como, condenou Laleska Nascimento à pena de
12 (doze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 1.000 (mil) dias-multa
, pela prática dos crimes capitulados no
art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06 e art. 333 do CPB.

Narra a
exordial acusatória
, em síntese, que no dia 08.09.2020, por volta das 17h00, os acusados foram encontrados em posse de 07 (sete) pedras de substância esfarelada, com odor característico da substância entorpecente conhecida como “cocaína”, 02 (duas) balanças digitais, 03 (três) aparelhos celulares e a importância de R$ 500,00 (quinhentos) reais, além disso, LALESKA ainda ofereceu vantagem indevida a funcionário público para determiná-lo a omitir ato de ofício. Segundo consta dos autos, a Polícia Civil já havia realizado investigações em face da nacional Laleska, a qual é conhecida da polícia por seu envolvimento com a comercialização de entorpecentes. Na data e horário supracitados, a polícia tomou conhecimento que Laleska estaria no imóvel localizado à rua Valdecir Alves, Alameda Sebastião Nascimento, bairro Três de Maio na posse de drogas e em ato contínuo deslocaram-se até o endereço. Os policiais também tomaram conhecimento que o referido imóvel pertencia ao nacional Francisco Waldiney Ribeiro de Almeida, o qual fora localizado e confessou à Polícia que Laleska estava abrigada em sua residência e que no imóvel também havia uma pedra de óxi, pesando aproximadamente 1 kg.

Prossegue a inicial relatando que, no imóvel, os policiais foram recepcionados pela denunciada e, após a realização de buscas, foi encontrado no quarto da mesma um
cooler
de cor preta e, dentro deste, um saco plástico de cor preta, contendo 07 (sete) pedras, sendo 03 (três) maiores e 04 (menores) de substância esfarelada, com odor característico de cocaína. Verificando o restante da casa, também foram encontradas 02 (duas) balanças digitais, 03 (três) aparelhos celulares e a importância de R$ 500,00 (quinhentos reais). Ato contínuo, Laleska ofereceu vantagem no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para que os policiais não continuassem em seu intento de prendêla, momento em que fora dado voz de prisão aos denunciados.

Em
razões recursais
, a defesa de FRANCISCO WALDINEY RIBEIRO DE ALMEIDA, invocando o
princípio do
in dubio pro reo,
almeja a
absolvição do apelante
, alegando a
insuficiência do conjunto fático-probatório carreado aos autos
, visto que não há provas contundentes que demostrem que o recorrente praticava o delito de tráfico.

Caso rechaçada a tese absolutória, aduz que
a pena-base do apelante restou indevidamente exacerbada
, ante a inidônea fundamentação das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, bem como, em face da ofensa ao princípio da proporcionalidade a quando da não utilização da fração de 1/6 (um sexto) ou de 1/8 (um oitavo) para cada uma daquelas circunstâncias judiciais.
Requer, assim, seja redimensionada a reprimenda do réu.

Pede, ainda, que
a minorante do tráfico privilegiado seja fixada na fração máxima de 2/3 (dois
terços)
, eis que a fração de 1/3 (um terço) utilizada pelo juiz
a quo
careceu de motivação concreta.

Pleiteia, por fim, que
seja anulada a parte da sentença que estabelece as condições para execução da pena restritiva de direitos, eis que somente poderão ser firmadas no caso de trânsito em julgado da condenação, pelo Juízo da Execução, após a expedição da competente guia de execução, de acordo com a LEP
. Caso, contudo, não seja esse o entendimento, que seja procedida, desde já, a detração penal do tempo que o recorrente ficou preso, a fim de que não seja prejudicado.

Em
contrarrazões
, pugna o
dominus litis
pelo
conhecimento e parcial provimento
do recurso, aduzindo que a sentença vergastada está em conformidade com o conjunto fático-probatório colhido no decorrer da instrução criminal, bem como em obediência aos ditames legais.

Por seu turno, em suas
razões recursais
, a defesa de LALESKA PEREIRA DO NASCIMENTO, invocando o
princípio do
in dubio pro reo,
almeja a
absolvição do apelante
, alegando a
insuficiência do conjunto fático-probatório carreado aos autos
, visto que não há provas contundentes que demostrem que a recorrente praticava o delito de tráfico. Afirma que não houve a apreensão da droga com a acusada, e sim dentro de um
cooler
, dentro do quarto, na residência do corréu Francisco, não havendo qualquer depoimento de testemunha que indique Laleska transportando, guardando e comercializando entorpecentes.

Da mesma forma, argumenta que
não há provas do crime de corrupção ativa, apenas o depoimento isolado de um policial
.

Caso rechaçada a tese absolutória, aduz que
as penas-base da apelante restaram indevidamente exacerbadas
, ante a inidônea fundamentação das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB.
Requer, assim, sejam redimensionadas as reprimendas da ré ao patamar mínimo legal.

Pleiteia, ainda,
seja-lhe reconhecida a causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei Antitóxicos
, eis que é ré primária, de bons antecedentes, não se dedicando às atividades criminosas e não integra organização criminosa.

Pede, por fim, a
substituição por restritivas de direitos,
haja vista preencher os requisitos legais para tanto.

Em
contrarrazões
, pugna o
dominus litis
pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, aduzindo que a sentença vergastada está em conformidade com o conjunto fático-probatório colhido no decorrer da instrução criminal, bem como em obediência aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa manifesta-se pelo
conhecimento e parcial provimento
dos presentes apelos.

É o relatório.

À douta revisão.

Em 10/10/2022, o Advogado Ney Gonçalves de Mendonça Júnior atravessou petição solicitando a realização de SUSTENTAÇÃO ORAL (doc. ID 11370346).

OBS: Intenção de inclusão na pauta de julgamento da sessão de VIDEOCONFERÊNCIA.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos recursos.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelos apelantes
merece prosperar apenas em parte
.

1. Da Absolvição Almejada por
AMBOS OS APELANTES

Em
razões recursais
, a defesa de FRANCISCO WALDINEY RIBEIRO DE ALMEIDA, invocando o
princípio do
in dubio pro reo,
almeja a
absolvição do apelante
, alegando a
insuficiência do conjunto fático-probatório carreado aos autos
, visto que não há provas contundentes que demostrem que o recorrente praticava o delito de tráfico.

Por seu turno, em suas
razões recursais
, a defesa de LALESKA PEREIRA DO NASCIMENTO, invocando o
princípio do
in dubio pro reo,
almeja a
absolvição do apelante
, alegando a
insuficiência do conjunto fático-probatório carreado aos autos
. Afirma que não houve a apreensão da droga com a acusada, e sim dentro de um
cooler
, dentro do quarto, na residência do corréu Francisco, não havendo qualquer depoimento de testemunha que indique Laleska transportando, guardando e comercializando entorpecentes.

Da mesma forma, argumenta que
não há provas do crime de corrupção ativa, apenas o depoimento isolado de um policial
.

Não procede a argumentação.

A materialidade do crime encontra-se perfeitamente caracterizada pelo auto de exibição e apreensão

(ID nº 7890205 - fl. 69) e pelo laudo toxicológico definitivo (ID nº 7890216 - fl. 140), que atestou o resultado positivo para
cocaína
, confirmando a apreensão de 03 (três) pedras de tamanho grande, 04 (quatro) pedras de tamanho mediano e o restante em pequenas porções esfareladas, pesando o total de
972,70 gramas
.

A autoria é comprovada pelos depoimentos testemunhais na polícia e em Juízo, senão vejamos.

Em sede policial, as testemunhas Carlos Waldecyr Santos de Souza e Kelvin Melo Farias prestaram depoimentos no mesmo sentido (fls. 10 e 44 dos autos digitalizados), afirmando que estavam realizando investigação policial, tendo como alvo a nacional conhecida por Laleska, moradora do município de Capanema, que já era contumaz na comercialização de drogas e que os investigadores já haviam feito levantamento do imóvel; que, no dia 08.09.2020, encontravam-se em Capanema, e foram ao imóvel onde possivelmente Laleska, estaria homiziada, imóvel este pertence a um nacional proprietário de salão de beleza no centro de Capanema; que os policiais para não entrarem ilegalmente no imóvel, foram ao salão de beleza, onde identificaram o proprietário Francisco Waldiney Ribeiro de Almeida, a quem foi esclarecido o motivo dos policiais estarem em seu estabelecimento comercial; que, Francisco ficou um pouco receoso de esclarecer que Laleska estava em seu imóvel, mas o receio de ser preso era maior e resolveu confessar que Laleska estava em seu imóvel e que no local, também havia 01 (uma) pedra de oxi, pesando aproximadamente 1 kg; que, que tal material foi levado para seu imóvel no dia anterior, por Laleska e que ali permaneceu; que, os policiais foram com Francisco até o imóvel, onde bateram à porta e Laleska abriu o portão do imóvel, dirigindo-se assustada para o único quarto do imóvel, devido a presença dos policiais; que, em ato contínuo a equipe adentrou, levando Francisco junto, indo ao quarto onde estava Laleska, que foi encontrada ao celular, a qual foi informada pelos policiais, que o motivo de sua ida ao local era denuncia de drogas; que, o investigador Jardson percebendo que ao lado da cama de Laleska, tinha um
cooler
de cor preta, vindo, na presença de Francisco e Laleska, a abrir o objeto e que em seu interior, e encontrou um saco plástico de cor preta, contendo diversos pedaços de substância petrificadas, com odor característico da substância entorpecente conhecida por "cocaína"; que, localizado o material entorpecente a equipe passou a vistoriar o restante do imóvel, vindo a localizar 02 (duas) balanças digitais; 03 (três) aparelhos celulares e a importância de R$ 500,00, porém, nada mais de drogas, que, Laleska em um ato pensado, reiteradamente ofereceu vantagem em valores de R$ 100.000,00 (cem mil reais), para que os investigadores não continuassem em seu intento de prendê-la, informando que estava há poucos dias em prisão domiciliar e que não gostaria de retornar ao regime fechado por seu ato criminoso; que, foi dado voz de prisão aos dois indivíduos.

Tais declarações, apesar de colhidas em sede policial, não podem ser desprezadas, pois corroboram a prova colhida em sede judicial.

A testemunha Jardson Luís Castro Guimarães declarou,
em Juízo
, que é lotado no Município de Belém/PA, especificamente na Divisão de Narcóticos, e que a acusada Laleska vinha sendo investigada pela prática de tráfico ilícito de entorpecentes, sendo que a Polícia havia recebido a informação de que a nacional Laleska estaria em posse de substâncias entorpecentes no dia do fato. Diante disso, a autoridade policial responsável encaminhou uma equipe para Capanema, da qual participava o depoente. A princípio os policiais localizaram o proprietário da residência onde estaria Laleska, o ora acusado Francisco que, abordado pelos policiais, afirmou que Laleska se encontrava na sua residência e havia chegado na noite anterior, em posse de entorpecentes. O acusado levou os policiais até o imóvel e, na residência, estes encontraram Laleska dentro de um quarto onde também lograram encontrar a substância entorpecente conhecida como “pedra de óxi”, acondicionada dentro de um
cooler
, sendo que em outro cômodo foram encontradas as balanças de precisão. O depoente asseverou que a acusada Laleska ofereceu cerca de R$ 100.000,00 (cem mil) reais aos agentes policiais para que estes se omitissem da prática da diligência prevista em Lei, tendo pedido a eles a devolução de seu aparelho celular, através do qual, com algumas ligações, conseguiria a quantia ofertada.

Os contundentes depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante dos réus, ao contrário do alegado pela defesa, não deixam dúvidas quanto à prática do delito, conforme se pode facilmente depreender da simples leitura deles, e retratam, sem nenhuma dúvida, as suas condutas, caracterizada pelo tráfico de entorpecentes.

A negativa de autoria sustentada pelos apelantes em sede judicial, estas sim, encontram-se totalmente dissociada das demais provas amealhadas ao processo. É uma versão totalmente inverossímil, frágil logo à primeira análise, incapaz de convencer acerca de sua veracidade.

De outra banda, sobreleva notar que o fato de a prova testemunhal basear-se tão somente no depoimento dos policiais que efetuaram o flagrante, não torna frágil o acervo probatório capaz de ensejar uma condenação. A um porque referidas declarações são totalmente harmônicas. A dois porque é cediço que em crimes desta natureza, a prova testemunhal, geralmente, restringe-se aos depoimentos dos agentes policiais envolvidos na operação, pela dificuldade de se colher declarações de terceiros, receosos por sua vida ou sua integridade física. Ademais, ressalte-se que, em se tratando de policiais que agem em defesa da coletividade, os seus testemunhos são relevantes e de indubitável credibilidade, pois trazem subsídios para formar o convencimento do magistrado processante, principalmente quando tais declarações são coerentes e harmônicas.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS - PRISÃO EM FLAGRANTE - ALEGAÇÃO DE VÍCIO FORMAL - NULIDADE - INEXISTÊNCIA - PRETENDIDA REPERCUSSÃO SOBRE O PROCESSO E A CONDENAÇÃO PENAIS - INOCORRÊNCIA - REEXAME DE PROVA - INVIABILIDADE - TESTEMUNHO PRESTADO POR POLICIAIS - VALIDADE - PEDIDO INDEFERIDO. IRREGULARIDADE FORMAL DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE - INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO SOBRE O SUBSEQÜENTE PROCESSO PENAL DE CONDENAÇÃO. – A eventual existência de irregularidade formal na lavratura do auto de prisão em flagrante, ainda que possa descaracterizar o seu valor legal como instrumento consubstanciador da coação cautelar - impondo, em conseqüência, quando reais os vícios registrados, o próprio relaxamento da prisão - não se reveste, por si só, de eficácia invalidatória do subseqüente processo penal de conhecimento e nem repercute sobre a integridade jurídica da condenação penal supervenientemente decretada. VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS. - O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. - O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência. INADMISSIBILIDADE DE REEXAME DA PROVA PENAL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. – O reexame dos elementos probatórios produzidos no processo penal de condenação constitui matéria que, ordinariamente, refoge ao âmbito da via sumaríssima do habeas corpus. (STF - HC-73518/SP, Relator: Min. CELSO DE MELLO)

Também não procede a afirmação de que a ré deve ser absolvida por não ter sido flagrada vendendo a droga.

É cediço que o delito de tráfico se consuma com a prática de qualquer um dos núcleos do tipo lá contidos, por se tratar de crime de perigo abstrato e de caráter permanente, bastando para sua configuração tão somente o dolo genérico, com
animus
de traficar, de modo que o fato de adquirir, guardar, ter em depósito ou mesmo trazer consigo substância entorpecente ou qualquer outra que determine dependência física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, corresponderá a uma ação de tráfico ilícito.

Na mesma esteira:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO EM 1/6 COM BASE NA QUANTIDADE DE DROGAS. FUNDAMENTO IDÔNEO. RAZOABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS IDÔNEAS. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A condenação, no plano de fundo (autoria e materialidade), mantida pelo Tribunal de origem, foi devidamente fundamentada nas provas colhidas nos autos, as quais demonstraram que o recorrente transportava grande quantidade de droga até local conhecido como ponto de venda, conduta que se enquadra no delito do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, não havendo, ainda, a demonstração de que os policiais tinham motivo para falsamente incriminar o acusado. 2. Tendo as instâncias de origem, com apoio nas provas dos autos, concluído pela presença de elementos de convicção suficientes para embasar a condenação em desfavor do acusado, o acolhimento do pleito de desclassificação para o crime previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 3. A quantidade e a natureza da droga, desde que relevante, assim como no caso, podem justificar a exasperação da pena-base, a teor do disposto no art. 42 da Lei 11.343/2006. Considerando-se o critério de discricionariedade vinculada do julgador, não há desproporcionalidade na exasperação da pena-base em 1/6 (10 meses), tendo em vista as penas mínima e máxima abstratamente cominadas para o delito de tráfico de drogas.
Omissis.
(STJ - AgRg no REsp 1925428/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 11/10/2021)

Mister ressaltar que o delito de corrupção ativa é crime formal, de modo que é despiciendo o repasse da quantia ofertada aos agentes policiais, bastando a mera promessa da vantagem indevida pela acusada para que incorra na conduta descrita no tipo penal.

Portanto, as provas produzidas em juízo contêm elementos suficientes para respaldar a condenação dos apelantes pelo crime do art. 33 da Lei 11.343/2006, assim como da ré Laleska pelo delito do art. 333 do CPB, tornando-se patente, por conseguinte, a inviabilidade do pedido de absolvição.

2. Da Correção da Pena-Base Requerida por
AMBOS OS APELANTES

Caso rechaçada a tese absolutória, Francisco Waldiney aduz que
a pena-base do apelante restou indevidamente exacerbada
, ante a inidônea fundamentação das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, bem como, em face da ofensa ao princípio da proporcionalidade a quando da não utilização da fração de 1/6 (um sexto) ou de 1/8 (um oitavo) para cada uma daquelas circunstâncias judiciais.
Requer, assim, seja redimensionada a reprimenda do réu.

Já Laleska Nascimento pede que
suas penas sejam redimensionadas ao patamar mínimo legal.

A sentença vergastada se encontra assim delineada, na parte que interessa (fls. 355/363 dos autos digitalizados):

“Destarte, passo à dosimetria e fixação da pena, nos termos a seguir alinhados:

NATUREZA e QUANTIDADE DA DROGA: a droga apreendida (cocaína) possui alto poder viciante e fora encontrada em quantia significativa, pelo que tal circunstância deve ser negativamente valorada.

CULPABILIDADE: Consistente na reprovabilidade da conduta criminosa (típica e ilícita), de quem tem capacidade genérica para querer e compreender ou entender (imputabilidade) e podia, nas circunstâncias em que o fato ocorreu, conhecer a sua ilicitude (potencial consciência da ilicitude), sendo-lhe exigível comportamento que se ajuste ao direito (manifestar sua vontade livre nesse sentido).

No caso destes autos, os sentenciados podiam, nas circunstâncias, deixar de praticar a infração penal, entretanto livre e conscientemente optaram por praticá-la, pois ninguém os obrigou a ter em depósito substância entorpecente ilícita.

A culpabilidade está presente, não havendo qualquer causa que exclua os elementos que a integram, sendo máximo o grau de reprovação da conduta dos sentenciados;

ANTECEDENTES: Os autos não noticiam maus antecedentes dos sentenciados até a data do fato;

CONDUTA SOCIAL: Inexistem informações nos autos que permitam apurar tal circunstância judicial;

PERSONALIDADE: Inexistem informações nos autos que permitam apurar tal circunstância judicial;

MOTIVOS DO CRIME: Nada há que favoreça dos sentenciados;

CIRCUNSTÂNCIAS: Normais ao tipo;

CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS: Normais ao tipo;

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: o sujeito passivo dos delitos é a coletividade, restando prejudicada esta circunstância judicial.

SENTENCIADA LALESKA PEREIRA NASCIMENTO

DA PENA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES

Não sendo a pena de reclusão a única prevista no tipo do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, cada dia no valor de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato (atento às condições econômicas do sentenciado – critério mais favorável).

Em segunda fase, inexistem agravantes ou atenuantes passíveis de aplicação, pelo que mantenho a reprimenda em 06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Em terceira fase, deixo de aplicar o disposto no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, uma vez que os autos dão conta do envolvimento contumaz da sentenciada na prática delitiva ora em julgamento, demonstrando a vultosa quantia em dinheiro ofertada pela ré aos agentes policiais que esta faz do tráfico ilícito de entorpecentes sua principal ocupação e meio de vida, pelo que mantenho a pena em 06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

DA PENA DO CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA

Não sendo a pena de reclusão a única prevista no tipo do artigo 333, caput, do CP, fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, cada dia no valor de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato (atento às condições econômicas do sentenciado – critério mais favorável).

Em segunda e terceira fases, inexistem agravantes ou atenuantes ou causas de aumento e diminuição passíveis de aplicação, pelo que mantenho a reprimenda em 06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Procedo ao somatório das reprimendas, chegando ao total de pena de 12 (doze) anos de reclusão e 1.000 (mil) dias-multa, patamar em que a torno definitiva.

SENTENCIADO FRANCISCO WALDINEY RIBEIRO DE ALMEIDA

DA PENA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES

Não sendo a pena de reclusão a única prevista no tipo do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, cada dia no valor de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato (atento às condições econômicas do sentenciado – critério mais favorável).

Em segunda fase, inexistem agravantes ou atenuantes passíveis de aplicação, pelo que mantenho a reprimenda em 06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Em terceira fase, reconheço a incidência da causa de diminuição prevista no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, uma vez que se encontram presentes os requisitos para sua aplicação, posto que não restam nos autos elementos que indiquem a contumácia do sentenciado em tal prática delitiva, seus maus antecedentes ou seu envolvimento em organização criminosa. Assim, reduzo a pena 1/3 (um terço), fixando-a em 04 (quatro) anos de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, patamar em que a torno definitiva.

DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA.

SENTENCIADA LALESKA PEREIRA NASCIMENTO: Nos termos do art. 33, § 2º, alínea “a”, do CP, considerando o quantum de pena aplicado, bem como o fato de os critérios previstos no caput do art. 59, CP, analisados nesta decisão, terem sido preponderantemente desfavoráveis, hei por bem fixar a esta o REGIME FECHADO para o cumprimento inicial de sua pena.

SENTENCIADO FRANCISCO WALDINEY RIBEIRO DE ALMEIDA: Nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do CP, considerando o quantum de pena aplicado, bem como considerando a primariedade do apenado, hei por bem, apesar de os critérios previstos no caput do art. 59, CP, analisados nesta decisão, terem sido preponderantemente desfavoráveis, fixar-lhe o REGIME ABERTO para o cumprimento inicial de sua pena.

Entretanto, na esteira do virtuoso entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça e, mormente, de nossa Corte Constitucional, tendo em vista o quantitativo de pena aplicado, atento ao que dispõe o art. 44, CP, converto a pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, haja vista a condenação não ter sido superior a 04 (quatro) anos de reclusão, o crime não ter sido cometido com violência ou grave ameaça, bem como o réu não ser reincidente em crime doloso, além de a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade, os motivos e as circunstâncias do crime assim recomendarem, estando cumpridos, assim, os requisitos autorizadores dos incisos I, II e III do art. 44, caput ̧ do CP. Acerca da possibilidade de conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos em crimes de tráfico, segue o entendimento jurisprudencial dominante:

(...)

Isso posto, apresentados os fundamentos cabíveis, aplico a reprimenda prevista no art. 43, IV, do CP, condenando o apenado a prestação de serviços na Secretaria de Obras do Município de Capanema/PA, devendo prestar tais serviços durante 8h (oito horas) semanais na referida instituição, durante o período da pena, isto é, ao longo de 04 (quatro) anos, devendo o sentenciado iniciar o respectivo cumprimento em até 30 (trinta) dias após o trânsito em julgado da presente decisão, bem como apresentar perante este Juízo o respectivo comprovante de prestação dos serviços, a fim de ter extinta sua punibilidade. Em caso de descumprimento das medidas aqui impostas, dever-se-á converter a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, conforme disposto no §4º do art. 44, CP. (...)”

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

- Crime de Tráfico de Entorpecentes

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base dos recorrentes em
06 (seis) anos de reclusão, com o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
,
após considerar desfavoráveis apenas as circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade e aos motivos do crime,
não
apresentando, a meu ver, idônea justificativa para elas.

Todavia, vê-se que o magistrado também analisou a pena à luz do que dispõe o art. 42 da Lei nº 11.343/2006
, expresso no sentido de que
“o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto”
, não havendo, assim, que se falar em violação aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, de maneira que, atento à qualidade da droga encontrada – cocaína – ele aplicou a pena-base bem próxima ao patamar mínimo legal cominado ao crime de tráfico de entorpecentes.

Isso, porque o laudo toxicológico definitivo (ID nº 7890216 - fl. 140), atestou o resultado positivo para
cocaína
, confirmando a apreensão de 03 (três) pedras de tamanho grande, 04 (quatro) pedras de tamanho mediano e o restante em pequenas porções esfareladas, pesando o total de
972,70 gramas
, quantidade esta considerada demasiadamente alta.

Em relação ao
quantum
utilizado, é sabido que não existe um critério matemático, devendo, a pena-base, ser fixada concreta e fundamentadamente, de acordo com as circunstâncias judiciais, conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do delito, de modo que, visando à aplicação justa da lei penal, o magistrado sentenciante, dentro da discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE. PERSUASÃO RACIONAL. PROPORCIONALIDADE. QUANTIDADE ELEVADA DE DROGA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena é o procedimento em que o magistrado, utilizando-se do sistema trifásico de cálculo, chega ao quantum ideal da pena com base em suas convicções e nos critérios previstos abstratamente pelo legislador. 2. O cálculo da pena é questão afeta ao livre convencimento do juiz, passível de revisão em habeas corpus somente nos casos de notória ilegalidade, para resguardar a observância da adequação, proporcionalidade e individualização da pena. 3.
Na primeira fase da dosimetria da pena, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e podem justificar a exasperação da pena-base
. 4. Na ausência de previsão legal, a exasperação da pena-base na fração de 1/6 para cada circunstância judicial valorada negativamente atende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 5.
Com base no princípio do livre convencimento motivado, ainda que valorado um único vetor, considerada sua preponderância, o julgador poderá concluir pela necessidade de exasperação da pena-base em fração superior se considerar expressiva a quantidade da droga, sua diversidade e natureza (art. 42 da Lei n. 11.343/2006)
. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC 649.526/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 24/09/2021)

Deste modo, conclui-se que a pena imposta aos recorrentes em relação crime de tráfico não merece redução, por atender aos critérios da proporcionalidade e por ser necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em testilha.

- Crime de Corrupção Ativa

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base da recorrente Laleska (a única condenada por este crime) em
06 (seis) anos de reclusão, com o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
,
após considerar desfavoráveis apenas as circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade e aos motivos do crime,
não
apresentando, a meu ver, idônea justificativa para elas,
valendo-se, inclusive, da mesma dosimetria feita ao crime de tráfico, o que, a meu ver, fere o princípio da individualização da pena, eis que se tratam de delitos de espécies completamente diferentes
.

Assim,
entendo que deve ser revista a análise da pena da ré Laleska Pereira do Nascimento referente ao crime de corrupção ativa
, em obediência à recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Mister frisar, neste ponto, que a possibilidade de nova fundamentação de algumas circunstâncias judiciais por parte desta Corte de Justiça não importa em
reformatio in pejus,
pois a jurisprudência do STJ ensina que o efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, quando instado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, a analisar as circunstâncias judiciais e rever todos os termos da individualização da pena definidos na sentença condenatória, com
nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito, mesmo que em recurso unicamente da defesa, sem que se incorra necessariamente em
reformatio

in pejus,
desde que não se verifique piora na situação final do apenado
.

De certo, ainda que a graduação do dolo ou culpa constitua fator idôneo a ser sopesado no exame da culpabilidade do agente, ao juiz é dada a tarefa de indicar elementos concretamente aferíveis e distintos dos elementos do tipo penal, que deem suporte à sua valoração negativa. Inclusive, a este respeito, dispõe a súmula nº 19/TJPA:
“Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa”.

In casu
, verifica-se que a
culpabilidade da ré foi normal à espécie
, não ultrapassando a conduta já punida pelo próprio dispositivo penal, de maneira que não é lícita a exasperação da reprimenda inicial com supedâneo nesta circunstância.

Quanto aos
antecedentes criminais
, tenho-os como desfavoráveis, de vez que da certidão criminal às fls. 374/375, consta pelo menos um processo com sentença penal condenatória transitada em julgado (autos nº 0001231-95.2019.8.14.0013), confirmada através do Sistema LIBRA.

No tocante à
conduta social
e à
personalidade
, não existem nos autos prova alguma que as desabone ou que possibilite sua prospecção.

O
motivo do delito
é inerente ao tipo penal.

Quanto

às
circunstâncias do crime
, são desfavoráveis à acusada, dada a sua audácia em oferecer a exorbitante quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais), para que os investigadores não a prendessem, pois estava, há poucos dias, em prisão domiciliar pelo cometimento de outro delito.

As
consequências do crime
, igualmente, são normais ao delito em tela.

O
comportamento da vítima
é circunstância que não pode ser tida como desfavorável ao réu, devendo ser tida como neutra, em razão da novel súmula nº 18/TJPA, pela qual
“o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição”.

Ao se proceder a tal correção, tem-se, agora, duas circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB desfavoráveis ao acusado, e uma neutra. Assim, conclui-se que
a pena-base da recorrente no crime de corrupção ativa deve ser fixada
em
04 (quatro) anos de reclusão, com o pagamento de 100 (cem) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato,
a qual torno definitiva
, ante a ausência de
atenuantes e/ou agravantes, causas de aumento e/ou diminuição.

Somadas as reprimendas do
tráfico ilícito de entorpecentes
e da
corrupção ativa
, chega-se à
pena total de 10 (dez) anos de reclusão, com o pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Quanto ao
regime de cumprimento de pena
,
mantenho o regime inicialmente fechado
, em observância aos parâmetros estabelecidos no art. 33, §2º, alínea “a” do CPB.

3. Do Tráfico Privilegiado Pedido por
AMBOS OS APELANTES

A defesa de Francisco Waldiney pede que
a minorante do tráfico privilegiado seja fixada na fração máxima de 2/3 (dois terços)
, eis que a fração de 1/3 (um terço) utilizada pelo juiz
a quo
careceu de motivação concreta.

Já a defesa de Laleska Nascimento pleiteia
seja-lhe reconhecida a causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei Antitóxicos
, eis que é ré primária, de bons antecedentes, não se dedicando às atividades criminosas e não integra organização criminosa.

Aqui também
não lhes assiste razão
.

O §4º do art. 33 da Lei de Entorpecentes dispõe:

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Quanto à apelante Laleska Pereira do Nascimento, ela não faz jus à tal causa de diminuição
,
pois é possível observar, pela análise dos autos e, mais precisamente, da sentença condenatória proferida pelo Juízo
a quo
, que
a apelante não é primária
, possuindo sentença penal condenatória transitada em julgado, conforme afirma aquele magistrado, fato este confirmado pela certidão de fls. 375/376, de modo que não preenche os requisitos do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06.

No caso do apelante Francisco Waldiney, entendeu o magistrado
a quo
que ele merece a aplicação de tal redutor, tendo fixado-o, todavia, na fração de 1/3 (um terço)
.

No que diz respeito ao
quantum
da redução, vê-se que o mencionado artigo dispõe que a mitigação da reprimenda pode variar de 1/6 a 2/3, observadas as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal. A jurisprudência também preconiza que a natureza e a quantidade da substância ou do produto devem ser analisadas para a valoração de tal redutor.

Assim sendo, em que pese a favorabilidade de quase todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, merece especial relevo a quantidade da substância entorpecente acima referida (quase um quilo de cocaína), de modo que
reputo correta a redução da pena na fração de 1/3 (um terço), conforme procedido pelo magistrado de 1º grau
.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ART. 28-A, DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. PENA MÍNIMA EM ABSTRATO DO DELITO SUPERIOR A 4 ANOS. PRECEDENTES. AUMENTO DA FRAÇÃO DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. EXPRESSIVA QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE APREENDIDO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRECEDENTES. PATAMAR MANTIDO NA FRAÇÃO DE 1/3. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. - O membro do Ministério Público, ao se deparar com os autos de um inquérito policial, a par de verificar a existência de indícios de autoria e materialidade, deverá ainda analisar o preenchimento dos requisitos autorizadores da celebração do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), os quais estão expressamente previstos no Código de Processo Penal: 1) confissão formal e circunstancial; 2) infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos; e 3) que a medida seja necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime. - O dispositivo que regulamenta o acordo de não persecução penal não é norma penal, mas, sim, processual, com reflexos penais, uma vez que pode ensejar a extinção da punibilidade. Nessa linha de intelecção, não é possível que se aplique com ampla retroatividade norma eminentemente processual, que segue o princípio do tempus regit actum, sob pena de se subverter não apenas o instituto, que é pré-processual e direcionado ao investigado, mas também a segurança jurídica. - Além disso, o fato de se estar diante de um crime de tráfico ilícito de entorpecentes, cuja pena mínima em abstrato é de cinco anos de reclusão e tendo em vista que a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas não foi descrita na denúncia e sequer poderia ser cogitada a incidência desse benefício, também inviabilizam o oferecimento do acordo pretendido, nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte Superior. Precedentes. - A legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, tampouco em razão de circunstância agravante ou atenuante, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias do caso concreto e quantificar a pena, observados os princípios a proporcionalidade e da razoabilidade. - Ademais, a quantidade e a natureza dos entorpecentes constituem fatores que, de acordo com o art. 42 da referida Lei, são preponderantes para a fixação das penas relacionadas ao tráfico ilícito de entorpecentes, podendo serem sopesados na primeira ou na terceira fases do cálculo dosimétrico, sendo vedado, apenas, o bis in idem. Precedentes. -
Na espécie, não verifico a ocorrência do constrangimento ilegal apontado pela impetrante, porquanto a expressiva quantidade e natureza especialmente deletéria do entorpecente apreendido - 990 gramas de cocaína -, justificam a fração de redução na fração de 1/3, nos termos do art. 42, da Lei n. 11.343/2006, haja vista que na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o quantum da redução aludida, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice. Precedentes.
- Agravo regimental não provido. (
STJ - AgRg no HC n. 722.434/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022.)

4. Da Substituição por Penas Restritivas de Direitos Requerida por
LALESKA PEREIRA DO NACIMENTO

A defesa desta apelante pede a substituição de sua pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

Todavia,
não pode a reprimenda ser substituída por penas restritivas de direitos,
pois não atendido um dos requisitos legais para tanto, mais especificamente, aquele ínsito no art. 44, inciso I, primeira parte, do CPB, isto é, a pena total restou superior a 04 (quatro) anos de reclusão.

5. Da Anulação das Condições Fixadas Para a Execução da Pena Restritiva de Direitos Pleiteada Pelo apelante
FRANCISCO WALDINEY

Pleiteia, por fim, que
seja anulada a parte da sentença que estabelece as condições para execução da pena restritiva de direitos, eis que somente poderão ser firmadas no caso de trânsito em julgado da condenação, pelo Juízo da Execução, após a expedição da competente guia de execução, de acordo com a LEP
. Caso, contudo, não seja esse o entendimento, que
seja procedida, desde já, a detração penal do tempo que o recorrente ficou preso
, a fim de que não seja prejudicado.

Não lhe assiste razão.

Não há como se proceder à almejada
detração da pena,
pois a competência para apreciação desse instituto é exclusivamente do Juízo da Execução, consoante o art. 66, inciso III, alínea “c” da Lei de Execuções Penais.

Ademais,
também cabe ao Juízo da Execução a competência para determinar a forma de cumprimento das penas restritivas de direitos fixadas pelo magistrado sentenciante, bem como, modificar, de maneira motivada, e apenas se for o caso, a sua forma de cumprimento, de acordo com as condições subjetivas do réu
.

Não é outra a disposição dos arts. 66, inciso V, e 149, inciso III, da Lei de Execuções Penais:

Art. 66. Compete ao Juiz da execução: (...)

V - determinar:

a) a forma de cumprimento da pena restritiva de direitos e fiscalizar sua execução;

b) a conversão da pena restritiva de direitos e de multa em privativa de liberdade;

c) a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos;

Art. 149. Caberá ao Juiz da execução: (...)

III - alterar a forma de execução, a fim de ajustá-la às modificações ocorridas na jornada de trabalho.

Na mesma esteira:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – REDUÇÃO DA PENA-BASE – NÃO CABIMENTO – PENA DEVIDAMENTE APLICADA – MODIFICAÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO CONSISTENTE EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE POR OUTRA – INVIABILIDADE – APELO IMPROVIDO. 1. A pena fora devidamente estabelecida, tendo o magistrado agido com propriedade, aplicando apenamento base razoável e proporcional, levando em conta a presença de circunstância judicial desfavorável. 2. A existência de somente uma circunstância judicial desfavorável já é suficiente para aumentar a pena-base, quanto mais no caso presente, em que fora considerada a exorbitante quantidade de drogas apreendidas, bem como a natureza de um dos entorpecentes, qual seja, "cocaína", droga com alto poder destrutivo e viciante. 3. Da mesma forma a pena de multa fora devidamente aplicada guardando proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. 4. O artigo 46, § 1º e § 3º, do Código Penal, dispõe que a prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas consiste na atribuição de tarefas ao condenado, as quais serão atribuídas de acordo com as aptidões do condenado e fixadas de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho. 5.
Não cabe ao apenado escolher a pena restritiva de direito a ser aplicada. Cabe ao magistrado definir qual a pena restritiva de direito mais se adequa ao caso. Deverá o Juízo da Execução ao especificar qual serviço a ser prestado pelo apenado observar a jornada de trabalho do mesmo, estabelecendo horários que não prejudiquem sua atividade laboral
. 6. APELO IMPROVIDO.
(TJES – Apelação Criminal Nº0004203-72.2015.8.08.0004 - RELATOR ADALTO DIAS TRISTÃO - JULGADO EM 18/09/2019 E LIDO EM 18/09/2019)

Por conseguinte, aquele Juízo da Execução é quem, por ter melhores condições para tanto, irá verificar o restante da pena a ser cumprida, e poderá, se for o caso, modificar as condições estabelecidas na sentença condenatória.

Ante o exposto, CONHEÇO dos presentes recursos e:

- NEGO PROVIMENTO ao apelo de FRANCISCO WALDINEY RIBEIRO DE ALMEIDA, mantendo inalterada a sentença condenatória, em relação a este réu.

- DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo de LALESKA PEREIRA DO NASCIMENTO, apenas para modificar a pena da ré referente ao crime de corrupção ativa, nos termos alhures expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 07/12/2022